Tribunal: TJPA
Processo: 0011354-75.2007.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011354-75.2007.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELO MINISTERIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISAO ABSOLUTORIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVIMENTO. 1. A materialidade resta comprovada pela constituição do crédito tributário. (Súmula 24 do STF). A autoria, igualmente restou demonstrada pelos elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e demais provas que em consonância evidenciam a participação da acusada na prática delituosa.

A pena base foi aplicada no mínimo legal (2 anos de reclusão) ante a ausência de fundamentação inidônea às circunstâncias judiciais valoradas. Ausentes atenuantes e agravantes e causa de diminuição de pena. Na 3ª fase, pelo crime continuado, considerando que os crimes praticados, ocorreram em circunstâncias similares de tempo, lugar e modo de execução, durante 12 meses consecutivos, no ano de 1999, majoro a pena em 2/3, já que se trata de mais de 7 infrações, consoante disposição na jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Pelo aumento em 2/3, a pena restou fixada definitivamente em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Nos termos do artigo 44, I a III e §2º do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora imposta, por uma restritiva de direito e multa ou duas restritivas de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

O prazo prescricional para os delitos previstos no art. 1º, I a IV da Lei n. 8.137/1990 tem início a partir da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante n. 24 do STF), neste caso em 10.03.2000. O recebimento da denúncia ocorreu em 24.08.2007. O processo ficou suspenso de 09.12.2010 até 11.08.2017.

Assim, considerando a pena fixada (3 anos e 4 meses), a qual prescreve em 8 anos (art. 109, IV do CPB), mister ressaltar que não há prazo superior ao previsto no artigo mencionado, entre os marcos interruptivos, não havendo que se falar em prescrição.

RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém, que absolveu Maria Auxiliadora de Souza Moraes do delito previsto no art. 1º, I e II c/c art. 12, I da Lei 8.137/90 e art. 71,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Relata a exordial que a acusada, Maria Auxiliadora de Souza Moraes e Francisco da Silva Moraes, na condição de administradores e responsáveis tributário da empresa contribuinte F.M. INDUSTRIA E COERCIO LTDA, segundo Auto de Infração e Notificação Fiscal n. 030460, deixaram de recolher ICMS relativo à operação de entrada e saída de mercadoria.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
não convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou improcedente a denúncia e absolveu MARIA AUXILIADORA DE SOUZA MORAES com fundamento no art. 386, VII do CPP, do delito previsto no art. 1º, I e II c/c art. 12, I da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro.

Quanto ao acusado FRANCISCO DA SILVA MORAES, o juízo determinou que os autos permanecessem na secretaria aguardando os efeitos do art. 366 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Estadual, irresignado com a decisão, apelou da sentença que absolveu a acusada Maria Auxiliadora de Souza Moraes para que esta seja condenada, ante a existência de autoria e materialidade delitiva ao cometimento do delito previsto no art. 1º, I e II c/c art. 12, I da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões a defesa manifesta-se pelo improvimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial para que seja reformada a decisão e condenada a ora apelada.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Consoante disposto na Súmula Vinculante 24/STF, os crimes descritos nos incisos I a IV do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, são crimes materiais, exigindo-se para sua configuração a efetiva produção do resultado, que no caso, consiste na supressão ou redução do tributo e de seus acessórios.

In casu
, a materialidade restou comprovada pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal n. 030460 do qual se extrai que o contribuinte F.M. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., deixou de recolher o ICMS devido no ano de 1999, no valor de R$68.794,01, no prazo legal.

Deste modo, a materialidade restou comprovada por meio de procedimento administrativo, inclusive com inscrição do débito em dívida ativa, consoante disposição da Sumula Vinculante 24 do STF.

Em relação a autoria delitiva, comete crime contra a ordem tributária o agente que suprime o pagamento de tributos, mediante omissão de informações e prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias.

Em que pese a aplicação da teoria do domínio do fato, e considerando ainda que não basta a mera condição de socio para embasar uma condenação, é necessário evidenciar o responsável pelos riscos da empresa, aquele que deve fiscalizar o andamento do negócio, realizando as declarações fiscais, mantendo livros e documentos fiscais devidamente registrados e demais atos importantes ao bom andamento da empresa.

In casu
, a testemunha Iracema de Moraes Vieira, Auditora Fiscal, responsável pela lavratura do AINF asseverou que “
a AINF registra cinco infrações distintas, as duas últimas foram julgadas improcedentes pela própria SFA.
A primeira, não apresentação GIEF está concatenada com a terceira infração, que seria a não informação na GIEF do ICMS, conforme os registrado nos livros fiscais do contribuinte
(...)
”.

A apelada, Maria Auxiliadora alegou que “
seu marido, na época, abriu uma firma para ela e sua irmã e depois retirou a irmã dela restando eles dois como sócios. Que soube que a empresa entrou em falência, e que o réu teve que atrasar para pagar (folha de pagamento) e posteriormente acabou fechando. Que não atuava como administradora, que ele levava os documentos em casa para ela assinar, mas que não administrava de fato e que as vazes discutiam porque ele não a deixava ler os documentos antes de assinar (...) que nunca teve conhecimento das obrigações da empresa, de apresentar documentação. Que apenas cedeu seu nome para seu marido para constituir a empresa (...)
”.

De fato, pelas declarações da ora apelada, ela constituiu o contribuinte infrator em seu nome, figurou como coadministradora e assinava documentos referentes da sociedade a pedido de seu ex-marido, inclusive assinou o recebimento da notificação fazendária em que tomou ciência do início da fiscalização (ID n. 4936980) onde foram requeridos os livros de registro de entradas; de registros de saída; de registro de apuração do ICMS; de utilização de documentos fiscais e termo de ocorrência; notas fiscais de entradas de mercadorias; comprovantes de recolhimento de ICMS e bilhete de passagem, os quais, inclusive não foram devidamente apresentados, o que evidencia, assim, sua participação na prática delituosa.

Nesse sentido, mister ressaltar que o socio-administrador não fica isento da responsabilidade pelos crimes fiscais quando empregados, contadores contratados e sócios coparticipam do delito, ainda que aquele não detenha conhecimentos contábeis, uma vez que lhes competem as obrigações de cuidado e vigilância necessários à sua gestão.

Ademais, é cediço e remanescente na jurisprudência de que para a prática dos delitos previstos no art. 1º da Lei 8.137/90 não é necessária a demonstração do dolo específico, bastando para a subsunção à norma o não recolhimento do tributo.

Em outros termos, o dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo capitulado no art. 1.º da Lei n. 8.137/90, é o genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos.

Entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 109, IV, 107, IV, AMBOS DO CP. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 24. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. TESE ABSOLUTÓRIA. PRESCINDIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS COM DESFAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO. VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO AO ERÁRIO. R$ 937.488,04. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DISCRICIONARIEDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 21, DO CP. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)

4. A análise da prescrição dos crimes materiais contra a ordem tributária deve se dar à luz da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo". Desse modo, nos termos do art. 111, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva somente tem seu início com a constituição definitiva do crédito, momento em que se consuma o delito. [...] Constituindo a súmula vinculante n. 24 mera consolidação de remansosa interpretação judicial, tem aplicação aos fatos ocorridos anteriormente à sua edição. Precedentes (EREsp n. 1.318.662/PR, Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 4/12/201).

5.
Em relação ao dolo, a fundamentação adotada pelo aresto objurgado está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, fixada no sentido de que não se exige a demonstração de dolo específico para a configuração do delito do art. 1º da Lei n. 8.137/90 (AgRg no REsp 1.640.083/RN, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/6/2018).

6. O entendimento exarado pelo eg. Tribunal está em consonância com a orientação consolidada por esta C. Corte, segundo a qual os crimes previstos no art. 1º da Lei n. 8.137/1990 não exigem o dolo específico de fraudar a entidade pública. Precedentes. Súmula 83 do STJ (ut, AgRg no REsp 1.556.167/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/11/2017).

(...)

(REsp n. 1.993.272/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023)

O arcabouço processual, como depoimento testemunhal, documentos acostados e declaração da própria apelada, evidenciam sua atuação como coadministradora do contribuinte infrator, sendo gestora da empresa, assinado documentos, portanto, responsável pela apuração e recolhimento do ICMS devido, não sendo crível assinalar que, diante do seu papel dentro da empresa, em que assinava documentos referentes a esta, desconhecia possíveis atitudes ilícitas dentro da empresa.

Assim sendo, o controle final dos atos comerciais e os vícios decorrentes do não cumprimento das obrigações tributárias são de responsabilidade do administrador da sociedade comercial, ora apelada, a qual tinha gerencia da empresa, através de documentos assinalados por ela, e uma vez corporificado no AINF n. n. 030460 que o contribuinte deixou de recolher ICMS relativo à operação de saída de mercadoria, bem como o fato de que, nesses tipos de delitos, se exige tão somente o dolo genérico, sendo dispensável a demonstração do fim específico de se obter o benefício indevido, e demais elementos constantes do conjunto probatório, restou demonstrada a autoria e materialidade delitiva da acusada na pratica delituosa prevista no art. art. 1ª, I da Lei 8.137/90 c/c art. 71,
caput
do CPB, motivo pelo qual deve a decisão absolutória ser reformada e condenada Maria Auxiliadora de Souza Moraes.

Na dosimetria de pena, a continuidade delitiva restou evidenciada na prática delituosa por 12 vezes e meses consecutivos no ano de 1999. Por outro lado, deixo de aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 12, I da Lei 8.137/90, uma vez que o montante sonegado, à época, está abaixo do valor de referência fixado pela jurisprudência do STJ para o reconhecimento da majorante, o que torna inviável o acolhimento do pedido para majoração da reprimenda, nos termos do art. 12, I da Lei 8.137/90, formulado pelo órgão ministerial.

Transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesses termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ABSOLVIÇÃO E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE AUMENTO DO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ELEVADO VALOR SONEGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias concluíram que o recorrente exercia a administração da pessoa jurídica, ainda que indiretamente, tendo, inclusive conhecimento acerca da utilização das contas bancárias da empresa Framboyant para movimentação de valores da empresa Oil Petro, com a significativa redução de valores a serem pagos a título de tributos, conforme explicitado na denúncia. Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

2. Sobre a continuidade delitiva, a aferição da presença (ou não) da unidade de desígnios e dos elementos objetivos do art. 71 do CP demandaria evidente reexame dos fatos e provas da causa, vedado nesta instância especial pela Súmula 7/STJ.

3. A aplicação da causa especial de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90 foi fundamentada em razão do elevado valor do crédito tributário, de R$ 76.539.826,78 (atualizado no valor de R$ 97.173,162,62 - fl. 894), o que está em consonância com a jurisprudência dessa Corte, segundo a qual "o não recolhimento de expressiva quantia de tributo atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90, pois configura grave dano à coletividade. Precedentes" (AgRg no AREsp 1437412/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019).

4.
A rigor, a causa de aumento de pena relativa ao grave dano à coletividade "restringe-se a situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais [como no caso] o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN" (REsp n. 1.849.120/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/3/2020, DJe 25/3/2020), considerando-se, ainda, que "o dano tributário é valorado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa"
(AgRg no REsp 1.849.662/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.149.591/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTS. 1º, I, C/C 12, I, DA LEI N. 8.137/90. OFENSA AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. VALOR ATUALIZADO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. REVISÃO DO VALOR. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para que haja violação ao art. 619 do CPP, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios previstos na referida norma. Na hipótese, o Tribunal de origem se manifestou de forma clara sobre a aplicabilidade da causa de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/90.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, para aplicação da causa especial de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, deve ser considerado o dano no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para tributos federais, aferido diante do seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa.

2.1. No caso dos autos, a Corte de origem apontou que o dano tributário atualizado seria de aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), circunstância que possibilitou a aplicação da causa de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/90.

3. Para rever o valor aferido pelas instâncias ordinárias, a fim de reconhecer valor inferior e afastar a referida majorante, seria necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via especial.

4. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o acordo de não persecução penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, no art. 28-A do CPP, não pode retroagir às ações penais cuja denúncia já tenha sido recebida até sua entrada em vigor, como ocorre na presente hipótese.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.997.086/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Assim, passo a individualização de pena:

1) culpabilidade – a reprovabilidade ou o desvalor da conduta se encontra adstrito ao tipo penal;

2) antecedentes – não existe registro anterior de condenação definitiva;

3) conduta social - poucos elementos foram coletados a respeito, razão pela qual deixo de valorá-la;

4) personalidade - não existem nos autos elementos à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de aplicá-la;

5) motivo do crime – não há elementos que possam agravá-la, a qual deixo de aplicar;

6) circunstâncias – não vislumbro elementos outros que não os já contidos no tipo penal.

7) consequências –. no caso presente já são devidamente abalizadas e punidas pelo tipo sancionatório a ser aplicado.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção, a pena base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, e multa de 10 (dez) dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausentes agravantes e atenuantes, bem como ausentes causas de diminuição de pena.

Na 3ª fase, pelo crime continuado, considerando que os crimes praticados, ocorreram em circunstâncias similares de tempo, lugar e modo de execução, durante 12 meses consecutivos, no ano de 1999, majoro a pena em 2/3, já que se trata de mais de 7 infrações, consoante disposição na jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ART. 312, § 1º, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FATOS ATÉ 2006. CONDUTAS REMANESCENTES. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente" (AgRg no HC n. 730.671/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.

2.
O aumento decorrente da continuidade delitiva será determinado pelo número de infrações penais cometidas dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3, sendo aplicável a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

Nesse sentido: AgRg no HC n. 585.416/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

3. Remanescendo 67 condutas delituosas não fulminadas pela prescrição, cabível a manutenção do aumento de 2/3.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.266.493/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Inclusive matéria sumulada n. 659 do STJ da Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 18/9/2023: “
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
”.

Assim, pelo aumento em 2/3, a pena restou fixada definitivamente
em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Nos termos do artigo 44, I a III e §2º do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora imposta, por uma restritiva de direito e multa ou duas restritivas de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

O prazo prescricional para os delitos previstos no art. 1º, I a IV da Lei n. 8.137/1990 tem início a partir da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante n. 24 do STF), neste caso em 10.03.2000.

O recebimento da denúncia ocorreu em 24.08.2007. O processo ficou suspenso de 09.12.2010 até 11.08.2017.

Assim, considerando a pena fixada (3 anos e 4 meses), a qual prescreve em 8 anos (art. 109, IV do CPB), mister ressaltar que não há prazo superior ao previsto no artigo mencionado, entre os marcos interruptivos, não havendo que se falar em prescrição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público,
para que seja reformada a decisão absolutória, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 26/02/2024